Tribunal: STF
Processo: HC 246256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Bruno Leandro Dias, em favor de Danilo Gonçalves dos Santos, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 888.722/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    O presente habeas corpus, impetrado em favor de Danilo Gonçalves dos Santos - condenado a cumprir 18 anos e 8 meses de reclusão, com início em regime fechado, e a pagar 16 dias-multa, por infração do art. 157, § 2º, I e II, c/c art. 70, e do art. 159, § 1º, c/c art. 69, todos do Código Penal -, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo (Apelação n. 3000567-86.2005.8.26.0201), não comporta conhecimento. 



    Com efeito, postula a impetração a absolvição do paciente, por insuficiência de provas, ou a reforma da dosimetria, reduzindo-se a pena aplicada, na segunda fase do cálculo, a patamar aquém do mínimo legal. 



    Ocorre que é inviável a utilização da via eleita a fim de revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, de maneira que, verificado o trânsito em julgado da condenação em 13/9/2012 - frise-se, há mais de 11 anos - e inexistindo ilegalidade flagrante apta de ser sanada de ofício, cabível apenas a ação de revisão criminal. Cumpre ressaltar a firme jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido da inviabilidade de profunda incursão no conjunto fático-probatório a fim de desconstituir o que foi decidido pela instância a quo; e da impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ, cuja incidência permanece firme na jurisprudência desta Corte (AgRg no HC n. 844.233/MS, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/4/2024). (www.stj.jus.br)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 2)



    Nesta Corte, o impetrante requer “reconhecimento da ilicitude das provas produzidas contra o paciente, devendo o mesmo ser absolvido ex vi do art. 386, inciso VI do Código de Processo Penal b) Caso não seja a preliminar apontada afastada, requer que seja o paciente ABSOLVIDO pela irrestrita falta de elementos probatórios que atestem a autoria. c) Caso assim não entenda Vxa. Excelência, postula-se, caso seja o entendimento da egrégia turma, a revisão da dosimetria da pena para analisarem a matéria aventada corrigindo a pena, procedendo-se que seja aplicada ao Recorrente conjugando-se, desta feita, com o art. 65, III, d, do Código Penal, em seu patamar MÁXIMO de redução, conforme argumentação já exposta com a aplicação da reprimenda abaixo do mínimo legal, e em sendo reduzida a reprimenda, requer a aplicação do REGIME ABERTO para o cumprimento da pena, bem como a SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, conforme entendimento sedimentado. confirmar a liminar e assim fazer cessar, irrevogavelmente, a manifesta coação ilegal que pesa contra o Paciente DANILO GONÇALVES DOS SANTOS.”



    É o relatório.



    Decido.



    O mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    Verifica-se que o impetrante requer a fixação de regime aberto e substituição da pena corporal por restritiva de direitos - pleito juridicamente impossível - a paciente condenado por roubo qualificado.



    Ademais, verifica-se que, no agravo interposto no STJ, a defesa alegou que “o desacerto do veredicto é evidente”, quando, na verdade, a condenação foi implementada por juiz singular. (eDOC 2)



    Por fim, o impetrante diz, em setembro de 2024, que “a tutela de urgência justifica-se em razão da preservação da própria vida e saúde do Paciente, presa em ambiente reconhecidamente insalubre , estando sujeita, portanto, à contaminação pelo Covid19 , cujo número de mortes e de infectados cresce exponencialmente”, revela que a presente impetração é absolutamente infundada.



    De todo modo, não se verifica teratologia na condenação a justificar a concessão da ordem de ofício. (eDOC 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente